Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-81.2022.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800305-81.2022.8.14.9000

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BARBARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA COMO SUSCITANTE E JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES COMO SUSCITADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO SE VERIFICA
. PRESENÇA DO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INFRAÇÃO CUJA PENA MÁXIMA É ACIMA DE 02 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. O debate se encerra na competência para julgar o crime descrito no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

2.
Pela análise dos autos e dos documentos que instruem verifica tratar-se de crime descrito no art. 311 do CPB, adulteração de sinal identificador de veículo, que possui pena máxima superior a 02 anos
.

3.
Ausência de provas suficientes a ensejar o crime de receptação, pois não elementos que identifiquem ser o veículo produto de crime
.

4. Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n°
0800305-81.2022.8.14.9000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: Juizado Especial Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA

Juízo Suscitado: Juízo Criminal da Comarca de Benevides/PA

Procurador de Justiça: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Bárbara/PA e como suscitado o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Os autos apuram suposto delito de receptação culposa, perpetrado por Jaime de Abreu Albuquerque.

Após a instauração do TCO, o feito foi enviado ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Bárbara/PA, que declinou a competência para o Juízo da Comarca de Benevides/PA.

Ao chegar neste Juizado acima informado, foi declinada a competência de volta para o juizado acima referenciado ao argumento de que
o delito se tratava de receptação e que por isso, sendo de menor potencial ofensivo deveria ser julgado naquele juízo.

Ao receber novamente os autos, o juizado suscitou o conflito negativo, pois entende que se trata de crime de adulteração de sinal identificador de veículo, consubstanciado no art. 311, do CPB, e por possui pena acima de 02 anos, deveria ser julgado pela Juízo de Benevides/PA.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Bárbara/PA e o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto delito de receptação culposa, descrito no Termo Circunstanciado nº 00032/2021.100116-4.

Da análise dos documentos que instruem os autos, nota-se que houve a instauração de um TCO para apuração do crime tipificado no art. 180, §3º, do CPB (Receptação Culposa).

O respectivo documento relata que
em 13/04/2021, por volta das 16h, na Av. José Gomes Teles, Bairro Independente, Benevides, Douglas de Souza Albuquerque transportava motocicleta YAMAHA FACTOR YBR 125, COR ROXA, PLACA OFT 0338, com chassi e motor com as numerações suprimidas, tendo Douglas dito que a motocicleta pertencia ao seu genitor Jaime de Abreu Albuquerque e desconhecia qualquer procedência ilícita.

O TCO segue destacando que ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, o Sr.
Jaime de Abreu Albuquerque
afirmou que adquiriu a motocicleta de um elemento a quem só sabe se tratar de JORGE, que teria morrido, sem informar mais nenhum detalhe e que este JORGE afirmou que a motocicleta se tratava de objeto de leilão.

Do cotejo dos autos verifica-se que a infração penal em questão, ao menos no primeiro momento, se amolda ao art. 311 do CPB, qual seja, adulteração de sinal identificador de veículo, não restando constatado na análise dos documentos juntados, tratar-se de receptação, pois não há elementos aptos a demonstrar que a motocicleta é proveniente de meio criminoso.

O próprio Laudo Pericial atesta que o veículo estava com número de identificação suprimido, não havendo suporte probatório neste momento que embase o delito de receptação.

Desta maneira, tendo o delito pena máxima que ultrapassa o limite de 02 (dois) anos, não é competente para o julgamento o juizado especial cível e criminal de Santa Bárbara/PA.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA COM INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ART. 138, CAPUT, C.C. O ART. 141, INCISOS II E III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que "[p]ara fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal" (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1752559 SP 2018/0164797-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1563647 PI 2015/0272670-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2018).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado – Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA – para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 10/11/2023